Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719897-38.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO MAGELA ABREU APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GERALDO MAGELA ABREU contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., declarou convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial (ID 58478277). Em suas razões (ID 58478283), o apelante sustenta que: 1) é hipossuficiente, pois, no momento, não possui renda fixa; 2) sofreu grandes abalos financeiros em razão da pandemia; 3) adoeceu mentalmente e foi afastado pelo INSS; 4) o aviso de recebimento dado como cumprido foi recebido por pessoa estranha a lide; 5) não morava no endereço indicado no mandato citatório, desde 2022; 6) atualmente reside na Rua Barão do Rio Branco, 115, bairro Nerys, Abaeté/MG; 7) o seu endereço está atualizado perante a Receita Federal e Banco do Brasil; 8) a referida citação é nula. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, a decretação de nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a citação. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 58478287. É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, que deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, intimado a juntar documentos a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, o apelante se limitou a apresentar a declaração de Imposto de Renda do último ano (ID 59439711). Não apresentou carteira de trabalho para comprovar a situação de desemprego ou documentos que demonstrem suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, movimentação bancária e etc. A alegação de que está em situação de superendividamento, por si só, é insuficiente para atestar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, não restou evidenciada a situação de miserabilidade do apelante, a ponto de o pagamento das custas processuais comprometer o seu sustento ou de sua família. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator